Tribunal: TJMT
Processo: 1002225-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002225-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Utilização de bens públicos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LUCIANO MENDES DOS SANTOS - CPF: 043.129.141-17 (AGRAVANTE), NAGELA COSTA ALVES - CPF: 021.089.161-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CLAUDIA DA SILVA JUSTINO - CPF: 055.921.151-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 034.604.403-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE BEZERRA PINHEIRO - CPF: 376.019.738-83 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –
INVASÃO DE ÁREA VERDE
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM –
DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde urbana, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.

2.
“O direito social à moradia não é absoluto, ante a previsão expressa contida no artigo 225 da Constituição Federal, o qual consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público sua defesa. Verificado que a invasão se deu em área de preservação permanente se mostra correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado.”
(TJ-MT - AI: 10038483420198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2019)

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO MENDES DOS SANTOS e NAGELA COSTA ALVES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 357-18.2018.811.0082 – Código: 38294, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
que deferiu a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como equipamento comunitário, localizada no bairro Santa Laura, nesta cidade, com a consequente demolição e remoção das construções.

Irresignados, Luciano Mendes dos Santos e Outros pretendem a reforma da decisão impugnada, asseverando que a citação dos litigantes foi incorreta, haja vista que apenas dois que estão no polo passivo da ação, residem na área em litigio, bem como deveria ter havido a notificação extrajudicial prévia.

Sustentam que a presente demanda invade a esfera do direito de propriedade dos Agravantes, uma vez que está pendente de análise de processo administrativo para escrituração dos lotes, além do que existir pendência judicial de alguns lotes, por questão de herança, sobre o qual ainda não houve decisão final.

Aduzem, ainda, que o prazo é exíguo para a desocupação da área, bem como afirmam que não houve proposta de reassentamento e da justa indenização, já que o Agravado tem o dever de ofertar um pagamento pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 1807611.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 1887597.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 2352285.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como equipamento comunitário, localizada no bairro Santa Laura, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face dos Agravantes e outros, objetivando a concessão de medida liminar para que seja determinado aos requeridos a imediata desocupação da área pública ocupada indevidamente, localizada no bairro Santa Laura, nesta Capital, com a consequente demolição das construções existentes.

Alega o Município, que o imóvel objeto de ocupação é definido como área de equipamento comunitário do bairro Santa Laura, não podendo servir como moradia, nos termos do que dispõe a Lei Complementar no 004/92, dentre outras.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme dispositivo abaixo (ID. 1744588 – Pág. 62/65):

“(...) Nesse sentido, a Lei que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79) consigna que as áreas de uso comum não podem ter sua destinação alterada (art. 17).

Vê-se, portanto, que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos acostados aos autos reforçam que a área municipal está sendo utilizada pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica, lhes é destinada.

Além disso, deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização, o que também é suficiente para se configurar os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985, para determinar aos invasores/requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como equipamento comunitário, localizada no bairro Santa Laura, nesta Capital, com a consequente demolição e remoção das construções.

Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 536, §1o, c/c artigo 537, ambos do Novo Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

Intimem-se os requeridos para que cumpram a decisão e, na oportunidade, cite-os para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que a ação invade a esfera do direito de propriedade dos mesmos, eis que ponderam que está pendente de análise processo administrativo para escrituração dos lotes.

Aduzem, ainda, que o prazo é exíguo para a desocupação da área, bem como afirmam que não houve proposta de reassentamento e da justa indenização, já que o Agravado tem o dever de ofertar um pagamento pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem, antes de adentrar, propriamente, a análise do cerne recursal, faço pequena digressão quanto ao que estabelece a Lei Federal no 12.651/2012 - Código Florestal, sobre a vedação da construção de moradias em área verde urbana. Veja-se:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;”

Registre-se ainda que, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

Assim, está devidamente demonstrada a probabilidade do direito, já que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Quanto ao risco de lesão grave, a simples ocupação indevida de área verde causa prejuízo incalculável ao meio ambiente, uma vez que se trata de “[...] bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. [...]” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 225, cabeça).

Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que a área municipal está sendo utilizada pelos invasores sem autorização, privando os demais cidadãos do uso que, por sua natureza jurídica de equipamento comunitário, lhes é destinada, conforme relatório de constatação de ID. 1744585 - Pág. 67/75 e 1744588 - Pág. 1/10.

Assim, não houve a demonstração dos requisitos necessários para a reforma da decisão recorrida, consoante destacou o i. Procurador Geral de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“(...)Dito isso, é imperioso assinalar que, diversamente do que querem fazer crer os agravantes, restou demonstrado pelo Município de Cuiabá a verossimilhança dos fatos alegados através dos documentos que instruíram a inicial da Ação Civil Pública, e que neste primeiro momento se mostram suficientes para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravado. Portanto, em que pese os argumentos expendidos pelos agravantes, estes não merecem prosperar. Não se justifica a permanência dos agravantes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com a legislação urbanística. Ademais, as rotineiras ocupações irregulares, desprovidas de padrões urbanísticos e sanitários mínimos, ocasionam enormes prejuízos ao meio ambiente, à ordem urbanística, à saúde e à segurança não só daqueles que ali habitam, mas de toda a população da urbe. Sendo assim, o direito à moradia deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos. (ID. 2352285)”

Desta maneira, à moradia deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO DE ÁREA VERDE E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – BEM DE USO COMUM DO POVO – DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO QUE DEVE SER PRESERVADO – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O direito social à moradia não é absoluto, ante a previsão expressa contida no artigo 225 da Constituição Federal, o qual consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público sua defesa. Verificado que a invasão se deu em área de preservação permanente se mostra correta a decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado. (TJ-MT - AI: 10038483420198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/09/2019)

Portanto, a determinação para desocupar a área de preservação permanente e demolição da edificação nela existente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, não se mostra desarrozoada, até porque desde a prolação da decisão (06/02/2018) já se passou muito mais dias do que o prazo concedido.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, entendo que a decisão não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021